Tribunal: TJSP
Processo: 1500964-03.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Extinção do feito à vista de ajuizamento em face de pessoa falecida - Não cabimento - Hipótese de responsabilidade por sucessão - Sujeição passiva do Espólio ou dos sucessores - Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do E. STJ - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Extinção do feito à vista de ajuizamento em face de pessoa falecida - Não cabimento - Hipótese de responsabilidade por sucessão - Sujeição passiva do Espólio ou dos sucessores - Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do E. STJ - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional) - Possibilidade de substituição das CDA's, nos termos do art. 2o, § 8o, da LEF, e da parte corrigir eventual vício antes de decisão sem resolução do mérito, a teor do art. 317 do CPC/2015 - Prosseguimento da demanda que se impõe - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.